Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. O Agravado PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, em sede de contraminuta ao Agravo de Instrumento, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo ao Agravante o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre a referida questão. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator